Tribunal: CARF
Processo: 10120.004307/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.004307/2008-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.819 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ROBERTO JOSÉ DE ARAÚJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 30/33), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.824,95 para saldo
de imposto a pagar de R$4.849,95.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, por falta de
atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 4/4/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
15/4/2008, às fls. 2/20 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada dos documentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.004307/2008-32
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.004307/2008-32

comprobatórios. Ressaltou que atendera à intimação recebida, diferentemente do que consta da
autuação.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 39/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO
Rejeitados os documentos de prova carreados aos autos pelo contribuinte, por não
atenderem aos requisitos legais, mantém-se a glosa das despesas médicas que se
pretendia comprovar, conforme perpetrada pela autoridade fiscal.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 18/10/2010 (fl. 45), o contribuinte, em
9/11/2010 (fl. 51), apresentou recurso voluntário, às fls. 51/53, alegando, em apertado resumo,
que:
- faria jus a deduzir as despesas médicas realizadas com as profissionais Maisa
Godoi e Karla de Brito.
- a decisão recorrida não teria acatado os recibos juntados pela falta dos CPF e
endereços das profissionais.
- os dados das profissionais estariam ao alcance do Fisco, visto que elas são
contribuintes e as suas declarações contém as informações exigidas.
- a decisão recorrida teria rejeitado os documentos apresentados, sem provas
concretas da inidoneidade dos recibos.
- havendo dúvida quanto à prestação dos serviços médicos, caberia a aplicação do
princípio in dubio pro contribuinte (artigo 112 do Código Tributário Nacional).
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas. Na apreciação da impugnação, a
decisão recorrida registra:
Quanto aos comprovantes apresentados (às fls. 7 a 13), os recibos emitidos pela Dra.
Maisa M. Godoy, terapeuta ocupacional e pela Dra. Karla Mercia Cunha de Brito,
psicoterapeuta, os quais perfazem o total de R$ 11.000,00, deixam de ser acatados
por não atenderem aos requisitos requeridos pela legislação tributária citada,
quanto à informação dos CPFs e endereços das profissionais prestadoras dos
serviços.
Apesar de comumente ser aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica, é licito à autoridade fiscal exigir,
a seu prudente critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.004307/2008-32

Saliente-se que as deduções são expressivas, e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar
as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4 0, do Decreto-Lei n°
5.844, de 1943.
...
Portanto, não atendidas, por completo, as formalidades previstas na norma de regência
da matéria, além de ausentes outros elementos de prova e/ou maiores esclarecimentos
dos fatos, não formei convicção da efetiva prestação e pagamento dos serviços médicos
que se pretende comprovar, observado o disposto no art. 29 do Dec. 70.235/72, que
aborda a livre convicção do julgador.
(destaques acrescidos)
Quanto à exigência de elementos adicionais aos recibos, venho reiteradamente
manifestando entendimento de que a autoridade fiscal pode exigir a seu critério, outros
elementos de prova além dos recibos caso não fique convencida da efetividade da prestação dos
serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos, nos termos do artigo 73 do
Regulamento do Imposto de Renda/1999.
Da leitura da decisão, observo que a decisão recorrida não apontou a inidoneidade
dos documentos juntados, diferentemente do que aduz o recorrente. A autoridade julgadora
apontou que os recibos juntados não atendiam a todas as formalidades legais e, diante da
ausência de outros elementos de prova, decidiu por manter as glosas das despesas médicas.
Entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, os recibos apresentados não consignam
endereços e CPF das profissionais (fls.10/16), requisitos previstos na lei para sua aceitação pelo
Fisco.
Em seu recurso, o recorrente argumenta que esses dados estariam ao alcance do
Fisco.
Esclareço que o julgador administrativo se encontra vinculado à lei, validamente
editada pelo Poder Legislativo, que prevê expressamente requisitos para os documentos
comprobatórios das despesas passíveis de dedução. Tais requisitos não foram indicados pelo
legislador a título exemplificativo. Na verdade, eles constituem elementos mínimos a
possibilitarem à Receita Federal do Brasil a fiscalização de tais deduções.
Assim, uma vez que este órgão colegiado não pode determinar a inaplicabilidade
de lei a caso expressamente nela prevista, revela-se correta a manutenção da glosa dessas
despesas.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.004307/2008-32

Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício.
Nesse sentido, o contribuinte não pode transferir para o Fisco o ônus que é seu. Se
queria ver acatados os recibos das despesas médicas, caberia ao contribuinte, em seu próprio
interesse, manter em sua posse documentos comprobatórios que atendessem a todos os requisitos
legais ou buscar as profissionais para emissão de declarações, que suprissem as falhas apontadas.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital